Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CAC. LIMITES PARA TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A preliminar de nulidade das provas colhidas não pode ser acolhida, porquanto comprovado que os policiais agiram de forma lícita e que o réu espontaneamente informou que havia uma arma de fogo em seu veículo, antes de procederem à apreensão e prisão em flagrante.
2. Provadas a autoria e a materialidade do crime, bem como que o réu, apesar de ter certificado CAC (Colecionador, atirador esportivo e caçador), incorreu nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03, mantém-se a sentença condenatória.
3. O descumprimento dos limites da autorização legal, como in casu, tipifica o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, sendo desnecessário um prévio procedimento administrativo para se comprovar, ou não, o porte de arma em desacordo ‘com determinação legal ou regulamentar’
4. Eventual gratuidade de justiça será examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.